Tribunal: TJMT
Processo: 1013571-46.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013571-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA DE LIMA RODRIGUES - CPF: 033.182.401-92 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0001-01 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO COMPRADOR - DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - CONTRATO FIRMADO APÓS A LEI N. 13.786/2018 - TEMA 1002 DO STJ - INAPLICABILIDADE - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

A Corte Superior, ao julgar o REsp 1740911/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou no Tema 1.002 a tese de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão apenas nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas nº. 1013571-46.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
declarar a rescisão do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda” e a abusividade e ilegalidade da retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores já pagos pela autora, bem como condenar a ré a restituir à autora os valores pagos, com a retenção do percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos a título do contrato ora referenciado, em parcela única, corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º do CPC
”.

Em suas razões, a recorrente aduz que é lícita a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, bem como que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 182094547.

Em sessão realizada em 31/01/2024, esta 3ª Câmara Cível desproveu o recurso, bem como rejeitou os embargos de declaração opostos pela apelante (ID. 200963691).

Irresignada, a apelante interpôs Recurso Especial (ID. 209082661), devidamente contrarrazoado (ID. 211699670).

Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos para possível juízo de retratação deste Colegiado ante a divergência do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no REsp 1740911/DF (Tema 1002) (ID. 227360179).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de juízo de retratação de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, o qual negou provimento ao recurso de apelação da GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para para declarar a rescisão do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda”, bem como condenar a ré a restituir à autora o montante pago, em parcela única, com a retenção do percentual de 25%.

Ainda, ficou consignado que a quantia a ser ressarcida deve ser corrigida monetariamente a partir de cada desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada, a apelante interpôs Recurso Especial aduzindo, em síntese, que o aresto violou o art. 67-A, §5º, da lei 4.591/64, e o REsp 1740911/DF, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1002).

A Vice-Presidência desta Corte de Justiça determinou o retorno dos autos a esta Relatoria para eventual juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a possível dissonância do acórdão com o entendimento adotado no Tema 1002, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: -
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
. 2. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1740911 DF 2018/0109250-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

Vê-se, portanto, que a Corte Superior, ao julgar o REsp 1740911/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão apenas nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias
anteriores à Lei n. 13.786/2018
.

In casu
, o contrato pactuado entre as partes foi assinado em 12/02/2021, de maneira que o entendimento acima não se aplica a esta demanda (Id. 182094463).

Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas, nesta hipótese, devem incidir a partir da citação, nos termos dos arts. 397, parágrafo único, e 405 do CC/02 e 240 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão recorrido.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024